Tribunal: STF
Processo: AI 362240
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-27
Data de publicação: 2001-11-27

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração interpostos contra despacho
monocrático que são conhecidos como agravo regimental, consoante
jurisprudência desta Corte.
- No mérito, não tem razão o agravante.  Com efeito, não
demonstra ele que, nos autos, constam as peças que o despacho
agravado teve como inexistentes neles: as cópias da certidão de
publicação do acórdão recorrido e do inteiro teor das contra-razões
ao recurso extraordinário, peças de traslado obrigatório sob pena de
não-conhecimento do agravo que trata de matéria criminal (súmula 288
e art. 28, § 1º, da Lei nº 8.038/90).
Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental,
a que se nega provimento.